Tribunal: TJMT
Processo: 1027977-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027977-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIO OSMAR CONCEICAO QUEIROZ - CPF: 777.677.211-91 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), KELVIN CHRISTIAN CAMPOS DA CRUZ - CPF: 046.805.761-70 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1027977-90.2025.8.11.0001

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:
CÉLIO OSMAR CONCEIÇÃO QUEIROZ

Recorrido:
KELVIN CHRISTIAN CAMPOS DA CRUZ

Data de julgamento
: 19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda de imóvel levado a leilão, após inadimplemento de contrato de cessão de direitos, no qual o autor alega ter sido impedido de pagar as parcelas por conduta do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o inadimplemento contratual decorreu de conduta imputável ao réu, pela especialmente suposta ausência de fornecimento de boletos;

(ii)

estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o nexo causal entre a conduta do demandado e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.

A ausência de documentos que evidenciem solicitação de boletos, negativa de fornecimento ou impedimento concreto ao pagamento afasta a verossimilhança das alegações autorais.

A outorga de procuração ao autor para tratar diretamente com a instituição financeira demonstra a existência de meios autônomos para regularização do débito, não comprovada a adoção de providências nesse sentido.

A inexistência de previsão contratual expressa atribuindo ao réu a obrigação de encaminhar boletos impede a imputação automática de responsabilidade pelo inadimplemento.

O lapso temporal significativo entre a outorga de poderes e a realização do leilão evidencia a inércia do autor na regularização da obrigação.

O boletim de ocorrência apresentado não comprova impedimento efetivo ao cumprimento do contrato, limitando-se a registrar alegações unilaterais.

A ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados afasta a configuração da responsabilidade civil.

Inexistindo ato ilícito ou violação a direito da personalidade, não há fundamento para condenação em danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, dano e nexo causal, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

2. A ausência de comprovação de impedimento ao adimplemento contratual afasta a imputação de responsabilidade ao réu pelo inadimplemento.

3. A inexistência de nexo causal entre a conduta do demandado e os prejuízos alegados impede o dever de indenizar.

4. A perda do imóvel por inadimplemento não gera dano moral indenizável quando ausente conduta ilícita atribuível à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007807-62.2025.8.11.0045, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2026; TJMT, N.U 1016720-65.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 346502367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta:

1.

Devida inversão do ônus da prova;

2.

Descabimento da imputação de responsabilidade exclusiva ao recorrente, bem como a obrigação contratual do recorrido de fornecer os boletos;

3.

Impossibilidade material de adimplemento pelo recorrente e a ausência de mora;

4.

Violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação e transparência;

5.

Má-fé do recorrido e o nexo causal entre sua conduta e os danos;

6.

Ocorrência de fato imprevisível e superveniente (desaparecimento do recorrido), bem como a onerosidade excessiva;

7.

Limitação da procuração pública e a dependência do recorrente para o adimplemento;

8.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença singular.

O recorrido não apresentou
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante celebrou, em 30/08/2022, contrato de cessão de direitos de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, mediante o pagamento de R$ 50.000,00 a título de ágio e assumindo a obrigação de adimplir as parcelas remanescentes do financiamento.

Afirma que o reclamado, responsável pelo fornecimento dos boletos, deixou de encaminhá-los e, posteriormente, desapareceu, o que teria impedido o cumprimento da obrigação.

Relata, ainda, que o reclamado reapareceu exigindo o pagamento de R$ 15.000,00 para regularização de débitos que ele próprio teria causado, além de proferir ameaças.

Em razão da inadimplência, o imóvel foi levado a leilão e arrematado por terceiro, o que resultou na perda da posse e dos valores investidos pelo autor.

O demandado, por sua vez, afirma que o autor sempre teve acesso aos meios necessários para adimplir as parcelas, mas permaneceu inadimplente por aproximadamente 26 meses, período em que usufruiu do imóvel.

Sustenta que, em decorrência dessa inadimplência, suportou a negativação de seu nome e protesto em cartório, embora a obrigação de pagamento incumbisse ao autor.

Acrescenta que comunicou reiteradamente o inadimplemento, sem que houvesse qualquer providência eficaz por parte do reclamante, o que culminou na consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e na subsequente alienação do bem em leilão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

“(...) Analisando detidamente os autos, constato que a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os documentos juntados ((IDs 191905337 ao 191907710) não é suficiente para demonstrar minimamente a existência do direito que alega ter, haja vista que tal documentação, por si só, carece de elementos mínimos capazes de comprovar o alegado pela autora. Tendo em vista que ao analisar o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que o Autor não juntou qualquer documento que demonstre ter solicitado ao réu a emissão dos boletos, tampouco prova mínima de que teria sido impedido de adimplir as parcelas por culpa do requerido.

Não há, nos autos, protocolos de atendimento, mensagens, notificações ou qualquer outro meio que evidencie a suposta negativa do réu em fornecer os boletos.

A mera alegação de que dependia do réu para emissão das guias, desacompanhada de provas, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil pretendida. Ao revés, cabia ao autor demonstrar diligência, buscando meios próprios junto à instituição financeira para a regularização do pagamento, o que sequer foi ventilado.

No que tange à distribuição do ônus da prova, é relevante destacar que sua inversão deve ser aplicada como regra de procedimento — ao longo da instrução processual — e não como regra de julgamento, sob pena de configurar decisão surpresa, além de ser inviável quando resultar na impossibilidade prática de sua realização (STJ, 2a Seção, EREsp 422778/SP).

Ademais, a inversão do ônus da prova, por si só, não confere veracidade às alegações do consumidor, mas tem como finalidade apenas facilitar sua defesa. Dessa forma, tal medida não conduz, necessariamente, ao deferimento do pedido inicial, uma vez que não isenta o autor da obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida

não
merece reparos.

Isso porque o próprio reclamante reconhece que lhe foi outorgada, em 09/11/2023, procuração pública (ID 346502362), conferindo-lhe poderes para tratar diretamente com a Caixa Econômica Federal acerca do contrato de financiamento.

Ainda assim, o leilão do imóvel somente ocorreu em 23/10/2024, ou seja, cerca de dez meses após a outorga dos poderes, período suficiente para que o autor adotasse medidas concretas visando à regularização do débito, o que não restou demonstrado.

Ademais, a alegação de que incumbia exclusivamente ao reclamado o envio dos boletos não encontra respaldo no instrumento contratual (ID 346501935), que não prevê tal obrigação de forma expressa.

Ao contrário, tratando-se de financiamento habitacional, é razoável presumir que os boletos são encaminhados ao endereço do imóvel pela instituição financeira, via correio, não sendo possível transferir automaticamente tal encargo ao titular formal do contrato sem previsão contratual específica.

De igual modo, não há prova idônea de que o inadimplemento tenha decorrido do alegado desaparecimento do reclamado. O boletim de ocorrência juntado aos autos limita-se a registrar suposta ameaça, sendo insuficiente para comprovar a impossibilidade de contato ou impedimento concreto ao cumprimento das obrigações contratuais.

Nesse cenário, evidencia-se a ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta atribuída ao demandado e os prejuízos alegados, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.245,00 e danos morais fixados em R$ 5.000,00. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil da parte demandada pelos danos materiais decorrentes da colisão entre veículos; e (ii) estabelecer se a simples ocorrência de acidente de trânsito, sem comprovação de lesão corporal ou ofensa a direitos da personalidade, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A responsabilidade civil
por acidente de trânsito,
em regra, é subjetiva e exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. A ocorrência da colisão entre os veículos é incontroversa, e a parte ré não negou a responsabilidade pelo evento, limitando-se a alegar culpa concorrente da autora, sem apresentar prova capaz de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A prova documental constante dos autos, incluindo registros e orçamentos compatíveis com a dinâmica do acidente, demonstra os danos materiais sofridos no veículo da autora, justificando a manutenção da condenação ao ressarcimento.

4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação de lesão a direito da personalidade, como integridade física, honra, imagem ou dignidade.

5. A simples ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de prova de lesão corporal ou de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

6. No caso concreto, inexistem elementos probatórios que demonstrem lesão corporal ou sofrimento extraordinário decorrente do acidente, razão pela qual se afasta a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil
por acidente de trânsito
depende da demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2. Comprovados documentalmente os prejuízos decorrentes da colisão e ausente prova de fato impeditivo ou modificativo, subsiste o dever de indenizar os danos materiais.

3. A simples ocorrência de acidente de trânsito, sem prova de lesão corporal ou de ofensa a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 406, 927, 932 e 933; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 40, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1027794-14.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025.

(N.U 1007807-62.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). (grifei).

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO EM UNIDADE PRIVATIVA. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO CAUSADOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ELIANA LOJOR DA COSTA (autora) e CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS (réu) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a obrigação de fazer já havia sido cumprida no curso do processo. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto o condomínio requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a natureza subjetiva de sua responsabilidade e a ausência de omissão ou negligência quanto à infiltração originada em unidade privativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio responde civilmente por danos decorrentes de infiltração originada em unidade autônoma, à luz da responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, inclusive quanto à configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre condomínio e condômino não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois não se caracteriza relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil e pela legislação condominial.

4. A responsabilidade civil do condomínio é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. O laudo técnico não impugnado comprova que a infiltração decorre de falhas de vedação e rejuntamento nos banheiros da unidade 304, inexistindo falhas estruturais ou problemas em áreas comuns.

6. O Regimento Interno do condomínio atribui ao condômino da unidade causadora a responsabilidade por defeitos em instalações hidrossanitárias que ocasionem infiltrações em outro apartamento.

7. O condomínio não pratica ato ilícito nem se omite culposamente, pois contrata vistoria técnica, identifica a origem do problema, notifica o responsável e atua como intermediador para viabilizar os reparos.

8. A faculdade prevista no art. 42, IV, do Regimento Interno, que autoriza a administração a realizar diretamente os reparos e cobrar do responsável, não impõe dever de intervenção imediata, cabendo à gestão avaliar a medida mais adequada.

9.
Ausente conduta culposa do condomínio, inexiste nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos; recurso do réu provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre condomínio e condômino, regidas pelo Código Civil.

2.
O condomínio somente responde por danos decorrentes de infiltração quando comprovada conduta culposa relacionada a áreas comuns ou omissão na gestão, com demonstração de dano e nexo causal.

3. A infiltração originada em unidade privativa, sem prova de falha estrutural ou omissão do condomínio, não enseja responsabilização nem indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 1.336; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Regimento Interno do Condomínio, arts. 42, IV, e 115; Súmula 260 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1010841-17.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 1000976-38.2024.8.26.0005, Rel. Marcio Bonetti, 6a Turma Recursal Cível, j. 26.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1036660-74.2017.8.11.0041, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022.

(N.U 1016720-65.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026). (grifei).

Com efeito, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de elementos que evidenciem conduta ilícita do reclamado ou violação aos direitos da personalidade do autor, não se justifica a condenação por danos materiais ou morais.

Desse modo, apesar das alegações da parte recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026